Tribunal: TJBA
Processo: 8029286-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029286-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE

Advogado(s)
:
GIOVANNA DE MELLO PEDROSA MARUM, VITOR ALVES FORTES, LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS

AGRAVADO: RENATO SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE e outros

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

A5

ACORDÃO

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO DÉBITO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE ILIQUIDEZ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. O Agravante alegou nulidade por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação e sustentou a iliquidez do débito, o que afastaria a penalidade imposta.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se a (I) validade da intimação para o pagamento voluntário da obrigação e (II) exigibilidade da multa legal ante a alegada iliquidez do débito executado.

III. Razões de decidir: O comparecimento espontâneo do Agravante aos autos, com apresentação de impugnação e oferecimento de garantia, é suficiente para caracterizar ciência inequívoca da execução, suprindo a necessidade de intimação pessoal.
A jurisprudência do STJ reconhece que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de intimação formal.
A alegação de nulidade foi suscitada tardiamente, configurando preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.
A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC é devida em razão da ausência de pagamento voluntário, sendo incabível a alegação de iliquidez quando o quantum pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.
A discussão sobre critérios de cálculo não impede a incidência da sanção legal.
O recurso não configura litigância de má-fé, embora manifestamente improcedente.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:"1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a necessidade de intimação pessoal para fins do art. 523 do CPC.2. A multa e os honorários previstos no §1º do art. 523 do CPC são devidos quando não há pagamento voluntário, mesmo que haja discussão sobre o valor executado, desde que o débito possa ser apurado por simples cálculos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8029286-95.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador/BA em que figuram como parte recorrente
NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE
,
e parte recorrida
RENATO SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE e SIMONE CHAVES SEQUEIROS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA